Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RESP 1.319.232/DF. RE 1.101.937. TEMA 1075. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDAR DOCUMENTOS.
1. Na origem, o agravado, residente em Santa Catarina, busca a liquidação individual sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF.
2. Um dos capítulos da decisão diz respeito à competência territorial e à extensão dos efeitos da sentença da Ação Civil Pública no 94.008514.
3. No Supremo Tribunal Federal tramita o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Após a determinação de a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, no referido RE foi determinada a retomada da tramitação das ações.
4. "Como não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, não há falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Ademais, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus do executado, conforme art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1243867).
5. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)” (AgInt no AREsp 1657149/SP).
6. Diante das particularidades do caso concreto, mormente o valor das prestações questionadas, o valor da multa por descumprimento da ordem judicial por desconto indevido distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida.
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir o valor da multa.